Tribunal: STF
Processo: AI 563704
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-04-25
Data de publicação: 2006-04-25

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão
 monocrática do relator. Embargos de declaração recebidos como
agravo regimental. 3. Mantida a verba honorária sobre o valor
atualizado da causa. Aplicação do parágrafo 4o do artigo 20 do CPC.
Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento